Tribunal: STF
Processo: Rcl 82699
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 339 E 660 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA MÁ APLICAÇÃO DOS PARADIGMAS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES.  RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.  



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Instituto Nacional do Seguro Social — INSS contra decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo nº 5076645-66.2023.4.04.7100, sob alegação de aplicação indevida das teses firmadas pelo Plenário desta Suprema Corte nos autos do AI 791.292 —Tema-RG 339 e ARE 748.371 —Tema 660-RG.



    Narra o reclamante tratar-se, na origem, de ação civil pública, na qual o ora beneficiário objetivava obstar a fluência do prazo na obtenção de benefício previdenciário, disposto no art. 74, I e II, da Lei 8.213/1991, na hipótese de prejuízo a pessoa absolutamente incapaz. Relata ter sido a ação julgada procedente, razão pela qual interpôs recurso extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal reclamado, alegando ofensa aos arts. 5º, XXXVI e LV, e 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que, no cumprimento do título judicial, foi determinada a inclusão das pessoas com capacidade de discernimento reduzida ou incompleta, de modo permanente ou transitório, mesmo após a edição do Estatuto da Pessoa com Deficiência. 



    Aduz que o recurso teve seu seguimento negado com fundamento nos Temas 339 e 660, de modo que não foram observadas as questões de mérito ali colocadas, relacionadas “aos efeitos da lei nova sobre as relações de trato sucessivo decorrentes de sentença transitada em julgado” (doc. 1, p. 6). Sustenta, ademais, que a ratio decidendi dos precedentes não se adéqua à controvérsia dos autos, na medida em que a questão relacionada ao direito intertemporal busca aferir os efeitos da sentença após a entrada em vigor de lei nova. 



    Requer a suspensão do acórdão reclamado e, no mérito, a procedência da presente reclamação, para cassar o acórdão que negou provimento ao agravo interno e determinar o regular seguimento ao recurso extraordinário. 



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV). 



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegada aplicação indevida das teses fixadas sob os temas de repercussão geral nº 339 e 660, as quais têm o seguinte teor:



    Tema-RG 339: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”



    Tema-RG 660: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    Em que pese a argumentação do reclamante, a leitura dos autos revela que o conteúdo da decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido nos recursos paradigmas. Isso porque o recurso extraordinário manejado tinha como fundamentos justamente a alegada negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, bem como a ofensa à ampla defesa, ao contraditório, ao devido processo legal e aos limites da coisa julgada. Trata-se exatamente das matérias objeto dos temas de repercussão geral utilizados pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região para fundamentar, no exercício de sua competência prevista no art. 1.030 do CPC, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário interposto. 



    Cabe salientar, ademais, no que concerne à necessidade de fundamentação das decisões (art. 93, IX, da Constituição Federal), o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. 



    Destarte, não há que se falar em aplicação teratológica dos precedentes vinculantes invocados como paradigma, razão pela qual a presente reclamação não merece prosperar. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido. 



    1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios.



    2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF), o que justifica a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC.



    3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” (Rcl 28.283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 17/11/2017 - grifei).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 



    1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015.



    2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado.



    3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017 - grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. DESCABIMENTO DA VIA PARA ALEGAÇÃO DE AFRONTA A DIREITO OBJETIVO. 



    1. Não cabe recurso extraordinário contra decisão do STJ em recurso especial para alegar questão nascida no segundo grau.



    2. Ausência de teratologia da decisão que negou trâmite a recurso extraordinário com base no tema 339 da repercussão geral.



    3. Não cabe reclamação por afronta a direito objetivo.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 09/11/2016 - grifei).



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 



    Publique-se.      



    Brasília, 7 de agosto de 2025.  



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente